Tribunal: TJMT
Processo: 0024407-62.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024407-62.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCINEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 384.259.201-91 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AFASTADA.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 335 DO CC. DEPÓSITO SEM EFICÁCIA LIBERATÓRIA. VALORES DESTINADOS AO ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento proposta contra instituição financeira,
sob alegação
de bloqueio unilateral dos boletos de pagamento referentes a contrato de financiamento veicular.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
se
a
comprov
ação

da
recusa injustificada do credor em receber os valores devidos, apta a justificar o manejo da ação de consignação.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade deve ser afastada, pois o recurso foi protocolado dentro do prazo legal.

4.
A consignação em pagamento exige a demonstração de óbice legal ou fático, alheio à vontade do devedor, que inviabilize o cumprimento espontâneo da obrigação.

5. A simples alegação de bloqueio de boletos, desacompanhada de prova documental
, não autoriza o uso da via consignatória.

6. O ônus de demonstrar a recusa injustificada do credor é da parte autora, o que não foi observado no caso concreto.

7. A improcedência do pedido não afasta a destinação dos valores depositados judicialmente ao credor, os quais devem ser revertidos para fins de abatimento do débito existente, conforme critérios legais e contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível
não provida
.

Tese de julgamento:

"1. A procedência da ação de consignação em pagamento exige a comprovação de impedimento legalmente previsto que inviabilize o adimplemento extrajudicial da obrigação.

2. A ausência de prova da recusa injustificada do credor em receber os valores devidos obsta o acolhimento do pedido consignatório.

3. Os valores regularmente depositados devem ser revertidos em favor do credor, para fins de abatimento do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
.
335, I
a V, e 336; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 967; TJMT, Apelação Cível no 1037775-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.11.2025; TJMT, Apelação Cível no 1028161-19.2020.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 14.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1008880-62.2025.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
LUCINEIA PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, na Ação de
consignação em pagamento

ajuizada em face do

BANCO HONDA S/A
.

A sentença julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s, condenou a apelan
te
nas custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, porém, a exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça (id.
331706862
).

A apelante alega
a nulidade da sentença por omissão quanto à análise dos depósitos judiciais, que deveriam ter sido considerados para abatimento da dívida.
Alega

a recusa injustificada do credor em receber os pagamentos

e
que em consulta ao site do Tribunal de Justiça verificou
a existência de
ação
de busca e apreensão relativa ao mesmo contrato, como prova da controvérsia, apta a justificar a consignação.

Requer
a
nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedente a ação, com dedução dos valores consignados e inversão
do
ônus sucumbenciais
(id.
331706865
)
.

O apelado
suscita preliminar
de intempestividade do recurso

e,
n
o mérito, defende a inexistência de omissão ou recusa de pagamento, imputando
à
apelante a falta de comprovação dos fatos c
onstitutivos do direito alegado. Requer
a manutenção da sentença
(id.
331706869
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões.

A observância do prazo recursal constitui requisito essencial de admissibilidade, sendo ônus da parte
em
demonstrar o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para a interposição do recurso.

No caso, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
N
acional
em
17
/0
6
/202
5
(
terça
-feira) e
publicada e
m
18
/0
6
/202
5
(
quarta
-feira)

e, c
onsta, igualmente, no PJE a disponibilização DJ Eletrônico no dia 17/06/2025.
Logo, a publicação ocorre
u
no dia útil seguinte, que no caso, é o dia 18/06/2025
.

A P
ortaria TJMT/PRES n. 1428
,
de 03 de dezembro de 2024
, que estabelece o calendário forense, suspendeu o prazo nos dias 19 e 20 de junho de 2025, em razão do feriado de Corpus Christi.

Assim,
o prazo recursal de 15 dias úteis
,
iniciou-se em
23
/0
6
/202
5
e se encerrou em 1
1
/
07
/202
5, nos termos do
art. 231, VII c/c art. 224, § 3o, ambos do CPC.

Logo, o

recu
rso
é tempestivo, visto que
protocolado em
11
/
07
/202
5.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO COM A PUBLICAÇÃO NO DJEN. EDITAL PREVISTO NO ART. 52, § 1o, DA L. 11.101/2005 NÃO SUSPENDE OU PRORROGA O TERMO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituições financeiras contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, ao fundamento de que o
prazo recursal
iniciou-se
com a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico Nacional
(DJEN), e não com a publicação de edital previsto no art. 52, § 1o, da L. 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar:

(i) se o prazo recursal
inicia-se
com a publicação da decisão no DJEN, mesmo sem prévio cadastramento da parte ou de seu patrono nos autos;

(
ii
) se a publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da L. 11.101/2005 tem o condão de inaugurar novo prazo recursal ou suspender o curso do prazo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DJEN é meio oficial de publicação dos atos judiciais, conforme Res. CNJ no 455/2022 e Res. CNJ no 569/2024,
iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente à publicação
.

4. A publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da LREF tem por finalidade conferir publicidade ao processamento da recuperação judicial, mas não substitui nem supre a intimação formal via DJEN.

5. A tese de que o prazo recursal deveria iniciar-se apenas após a publicação do referido edital não encontra respaldo legal. O recurso foi interposto após o decurso do prazo legal contado da publicação no DJEN, revelando-se intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A publicação da decisão no DJEN constitui meio oficial e hábil para deflagrar a contagem do prazo recursal.

2. A publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da L. 11.101/2005 não tem natureza de intimação processual e não interfere na contagem dos prazos recursais decorrentes da publicação no DJEN.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.003, § 5o, 219, 224 e 932, III; L. 11.101/2005, art. 52, § 1o; Res. CNJ no 455/2022; Res. CNJ no 569/2024; Regimento Interno do TJMT, art. 51, I-B.

(N.U 1027355-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, V
ice-Presidência, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025
)

Portanto,
AFASTO
a preliminar

arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
ação de consignação em pagamento constitui instrumento judicial à disposição do devedor para promover a extinção da obrigação nos casos em que, por circunstância que não lhe possa ser imputada, torna-se
inviável o adimplemento direto perante o credor.

Tal medida encontra respaldo no ordenamento jurídico justamente para situações em que haja recusa injustificada ao recebimento, incerteza quanto à titularidade do crédito, ou mesmo algum impedimento fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que inviabilize o cumprimento espontâneo da obrigação.

A ação está disciplinada nos artigos 539 a 549 do CPC e tem por finalidade principal extinguir a obrigação, mediante depósito judicial da quantia ou coisa devida, desde que o pagamento seja completo e tempestivo.

No caso, t
rata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por Lucineia Pereira da Silva em face do Banco Honda S/A
,

em que a
autora sustenta ter celebrado com a instituição financeira

contrato de compra e venda de uma motocicleta modelo Honda
Fan
150, com financiamento ajustado em 48 parcelas mensais no valor de R$ 316,69.

Segundo
a autora
, após o adimplemento de onze parcelas, o réu, por motivos que afirma desconhecer, teria bloqueado os boletos correspondentes às prestações vincendas, impossibilitando-a de prosseguir com os pagamentos. Alega, ainda, que, ap
esar de ter buscado solucionar a questão administrativamente, não obteve êxito

e

s
urpreendeu-se,
ao
constatar a existência de ação de busca e apreens
ão ajuizada em seu desfavor.

Infer
e-se que a decisão inicial deferiu a consignação
(id.
331706367
, p.
38)
,
e

a autora
realizou
08 (oito)
depósitos em juízo, no valor de R$ 320,00
, cada um
,
conforme
ID
’s
.
331706367
, p. 43
,
331706368
,
331706369
, p. 27,
331706370
, p. 03
,
0
6
,
09 e 12
.

A pretensão deduzida em juízo, no entanto, não encontra amparo nos pressupostos legais que legitimam a propositura da ação de consignação em pagamento
.

Nos termos do artigo 335
,
do Código Civil, a consignação é admitida quando o devedor, a despeito de sua disposição em cumprir a obrigação, se vê impossibilitado de fazê-lo por motivo que lhe seja juridicamente relevante. Trata-se de hipótese excepcional, fundada na necessidade de afastar os efeitos negativos da mora, quando esta não lhe é imputável.

O
citado
dispositivo prevê as hipóteses em que o devedor poderá realizar o depósito judicial da prestação devida, a saber:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I -
se
o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II -
se
o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV -
se
ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V -
se
pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será
mister
concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

A
ação de consignação em pagamento não se presta a situações genéricas de inadimplemento ou mera dificuldade prática de acesso
a meios
de pagamento, exigindo, para sua viabilidade, prova inequívoca da existência de um dos óbices legais à realização voluntária da obrigação.

No
caso
,
a
alegação da
autora

de que
não teria mais conseguido obter os boletos das parcelas vincendas
,
não veio acompanhada de prova robusta
a respeito.

As

vias avulsas de boletos bancários,
foram
desacompanhadas de qualquer correspondência oficial, comunicação formal à instituição financeira, ou mesmo comprovação de tentativa
de resolução da alegada dificuldade de pagamento.

Ausente, portanto,
provas
que
demonstre
m
recusa do credor, ausência de seu paradeiro, ou qualquer outra situação que justificasse a utilização do rito consignatório.

A
juntada de vias soltas de boletos bancários, sem indicação clara
da
negativa específica do credor em recebê-los, não possui força probante suficiente para comprovar a impossibilidade do pagamento ou recusa injustificada do réu.

Não se desconhece que o sistema jurídico busca, sempre que possível, preservar a boa-fé do devedor que intenta adimplir sua obrigação. Todavia, essa proteção pressupõe conduta proativa e diligente, acompanhada de provas que demonstrem, de forma clara, a impossibilidade de cumprimento da obrigação fora da via judicial
,
o que não restou
caracterizado nos presentes autos.

Ademais,
a
parte que alega fato impeditivo de sua mora tem o ônus de prová-lo, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
,
precedente d
esta
Corte
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INFERIOR AO VALOR APURADO.
INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE MORA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 967 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A utilização de fundamentos de ação de prestação de contas conexa não compromete a validade da sentença em ação de consignação em pagamento.

A insuficiência do depósito judicial realizado pelo devedor, sem prova de controvérsia legítima sobre o valor da obrigação, impede o reconhecimento de efeito liberatório.

A inexistência de recusa injustificada do credor afasta a configuração da mora e a viabilidade da ação consignatória.

No caso concreto, tendo sido apurado, em ação de prestação de contas, valor superior ao montante consignado, resta
caracterizada
a insuficiência do depósito, o que impede o reconhecimento da quitação da obrigação.

(N.U 1037775-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de consignação em pagamento, diante da ausência de prova da recusa injustificada do credor em receber as parcelas do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante comprovou a recusa injusta do credor em receber o pagamento das parcelas contratuais, requisito essencial para o deferimento da consignação judicial na forma do art. 335, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
A consignação em pagamento exige, como pressuposto, a

comprovação de recusa injusta do credor em receber o valor devido, nos termos do art. 335, I, do Código Civil, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a existência dessa recusa, conforme art. 373, I, do CPC
.

4.
No caso concreto, o Apelante não produziu qualquer prova documental ou indício mínimo da suposta negativa do credor, limitando-se a alegações desacompanhadas de comprovação objetiva.

5. A ausência de provas aptas a demonstrar a recusa do credor impede o acolhimento do pedido de consignação, não sendo possível a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida.
2
. Na ausência de tal comprovação, impõe-se a improcedência do pedido inicial."

(N.U 1028161-19.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO – PARCELAS
INADIMPLIDAS – RECUSA INJUSTA – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada recusa injusta do credor e nem os requisitos próprios da ação de consignação, é caso de manter a sentença de improcedência do pedido de consignação em pagamento.

(N.U 0005567-52.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2024,
Publicado
no DJE 14/12/2024)
.

No que se refere aos valores depositados judicialmente
, ainda que o pedido
tenha sido julgado improcedente,
impõe-se a transferência do numerário em favor do réu
, uma vez que os depósitos foram realizados com o propósito de adimplemento parcial da obrigação controvertida.

Assim, tais valores deverão ser revertidos em benefício do
Banc
o,
para fins de abatimento do débito existente
, observando-se, para tanto, os critérios legais e contratuais pertinentes à atualização e imputação do pagamento.

N
esse sentido a e. Corte decidiu na Apelação n.
1008880-62.2025.8.11.0015
, de relatoria do Des. Marcio Aparecido Guedes:

“
Por fim
, considerando que o apelado já efetuou depósitos nos autos referentes às parcelas do contrato objeto da lide,
tais valores deverão ser levantados pela credora para fins de abatimento do débito
, conforme já determinado pelo Juízo de origem, de modo que eventual controvérsia acerca da configuração da mora ou da existência de saldo remanescente deverá ser solucionada diretamente entre as partes ou pelas vias ordinárias, em ação própria destinada ao exame específico dessa matéria.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, revogando a autorização para consignação judicial das parcelas.

Mantenho,
todavia
, a
determinação para expedição de alvará em favor da credora/apelante, a fim de levantar os valores depositados e abatê-los do saldo devedor,
devendo eventuais controvérsias sobre a mora ou saldo remanescente serem resolvidas entre as partes ou nas vias ordinárias, em ação própria.

(N.U 1008880-62.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025
)

Dia
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação

e
mante
nho
a sentença
em seus termos
, acrescentando apenas que os valores depositados nos autos sejam levantados
em favor do Banco
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026